Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE INCONCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I - Caso em Exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Acusação contra decisão que rejeitou a denúncia relativa ao crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no artigo 147-B do Código Penal, por ausência de justa causa, com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal.
II - Questões em discussão
2. A questão em discussão é saber se há indícios suficientes de que o réu praticou o crime de violência psicológica contra a mulher ou falta justa causa para o exercício da ação penal.
III - Razões de decidir
3. A intimação do Ministério Público deve ser pessoal e não por publicação no Diário de Justiça e no caso de processo eletrônico, o prazo para interposição do recurso começa a fluir a partir do registro da ciência do teor da decisão, a qual deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados do envio da intimação. Preliminar rejeitada.
4. A justa causa para o exercício da ação penal está condicionada à existência de lastro probatório mínimo para que o juiz receba a denúncia. Se não estão presentes indícios de materialidade que justifica o desenvolvimento da ação penal, a denúncia deve ser rejeitada, mormente quando a palavra da vítima é isolada e não foi confirmada pelas demais provas produzidas nos autos, sendo que os e-mails juntados aos autos tratam de meras divergências entre os genitores acerca do filho em comum.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.